Tribunal: STF
Processo: ARE 1282635
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - MATÉRIA PRELIMINAR - LICITUDE DA PROVA JUNTADA AOS AUTOS - NÃO CARACTERIZADAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE PREPARADO OU CRIME IMPOSSÍVEL - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - PROVA INSUFICIENTE QUANTO AO CRIME ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO - MANUTENÇÃO DAS PENAS -BASE - ÍNDICE DE REDUÇÃO DO § 4° DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 ADEQUADO - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS REGIMES PRISIONAIS COMPATÍVEIS COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM QUESTÃO - RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVI, 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A matéria preliminar não comporta acolhimento.
    Insta consignar, de início, que, a teor do art. 563, do Cód. de Proc. Penal, o pronunciamento de nulidade tem como pressuposto a demonstração de prejuízo para a parte, o que não se demonstrou e não se vislumbra no caso em tela.
    Há que se considerar, a propósito, que não se vislumbra e não se demonstrou qualquer ilegalidade na obtenção dos elementos informativos e das provas juntados aos autos ou, ainda, na atuação dos policiais.
    De qualquer forma, eventuais irregularidades da fase extrajudicial da persecução penal, fase em que ainda não se estabeleceu a relação jurídica processual, não contaminam o processo.
    Por outro lado, nada há nos autos, também, a indicar hipótese de flagrante preparado, flagrante forjado ou de qualquer ilegalidade relativa à prisão dos acusados.
    Neste aspecto, não há que se falar em qualquer irregularidade no proceder dos policiais, pois a transação simulada, pelo que verte dos autos, destinou-se a constatar a existência de ilícito penal já consumado, pois a posse do entorpecente, direta ou indireta, já é suficiente ao reconhecimento da tipicidade da conduta dos acusados.
    (...)
    Os acusados foram presos em flagrante.
    Nesse sentido, é a coesa e insuspeita prova oral da acusação, constituída pelos testemunhos dos policiais civis Ricardo Alberto Isaac Junior (fls. 11/12 e CD) e Ricardo Quintana (fls. 13/14 e CD).
    Nada há nos autos a indicar, por parte das testemunhas, qualquer motivo para, indevidamente, prejudicar os acusados ou a presença de qualquer elemento de prova ou circunstância a infirmar a prova oral da acusação.
    No que tange à credibilidade dos testemunhos dos policiais, é preciso anotar que não há óbice legal a que prestem depoimento, sob compromisso, sobre seus atos de oficio.
    Na fase extrajudicial da persecução penal, os acusados permaneceram, sugestivamente, em silêncio (fls. 16, 17 e 18).
    Em juízo, o acusado Nicolas confirmou a prática do comércio clandestino de entorpecentes (CD).
    Quanto às versões parcialmente exculpatórias apresentadas pelos acusados Alain e Danielle (CD), no sentido de negar participação na prática delitiva em questão, porque isoladas e afastadas, com segurança, pela prova oral da acusação, não comportam acolhimento.
    A prova oral da defesa não se presta a alterar o panorama do conjunto probatório (CD).
    No âmbito da materialidade delitiva, a prova é complementada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 27/30), laudo de constatação prévia (fls. 32/36) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 213/216).
    Como se vê, a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos moldes em que se deu em primeiro grau de jurisdição, era de rigor.
    (...)
    Quanto ao acusado Nicolas, o regime prisional fixado, o fechado, é o adequado e compatível com o quantum da pena, bem como com as circunstâncias do caso em tela, já analisadas. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente